Tribunal: TJBA
Processo: 0544761-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544761-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: FRANCISCO ROBERTO VITTI

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, LUCAS RIBEIRO MATOS ALMEIDA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por FRANCISCO ROBERTO VITTI, para: a) limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida a 35%; b) determinar a restituição de valores descontados a maior; c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; além de custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: i) a validade da limitação dos descontos em folha de pagamento ao teto de 35% da remuneração líquida; ii) a possibilidade de restituição de valores descontados além desse limite; e iii) a configuração de dano moral indenizável em razão de tais descontos.

III. Razões de decidir
3. Mantém-se a limitação dos descontos mensais a 35% da remuneração líquida, em consonância com a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), bem como com a jurisprudência consolidada do STJ quanto à razoabilidade da margem consignável.
4. Não há falar em restituição dos valores já descontados, uma vez que o consumidor efetivamente se beneficiou do crédito concedido, configurando enriquecimento sem causa eventual repetição do indébito.
5. O desconto superior ao limite de 35% não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, diante da ausência de demonstração de efetivo abalo à dignidade do consumidor,
não se podendo olvidar que tais descontos decorreram de contrato firmado pelo próprio apelado com a instituição financeira, circunstância que afasta a configuração de dano moral indenizável.

6. Reformada parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição de valores, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a limitação dos descontos em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 2. A restituição de valores descontados a maior não é cabível quando o consumidor se beneficiou do crédito disponibilizado, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A extrapolação da margem consignável não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à dignidade do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0544761-51.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
FRANCISCO ROBERTO VITTI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA